Tribunal: TJDFT
Processo: 0052931-93.2009.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0052931-93.2009.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF APELADO: ANA CLAUDIA CELESTINO DA SILVA D E C I S Ã O Considerando que esta Subscritora não compõe mais o Órgão Julgador, nos termos dos artigos 79 e 81, § 1o, ambos do Regimento Interno deste Tribunal, determino a redistribuição do feito, realizando-se posteriormente a devida compensação. Brasília-, 28 de agosto de 2020 15:51:47. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora